Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-86.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008896-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIANA VANESSA DE AZEVEDO COSTA - CPF: 059.606.851-40 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2º, DO CDC – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), quando comprovado o envio e recebimento pelo servidor de destino, conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.092.539/RS.

No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização por maciça camada da população de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, a comunicação eletrônica constitui meio idôneo para formalização de diversos atos jurídicos, inclusive aqueles relacionados à prévia comunicação ao consumidor sobre inserção de seu nome em cadastros restritivos.

Comprovada a regular notificação prévia do consumidor, com antecedência suficiente (11 dias) entre a comunicação e a efetiva disponibilização do registro no cadastro de inadimplentes, não se caracteriza o ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, mormente quando não contestada a existência da dívida ou da relação jurídica subjacente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIANA VANESSA DE AZEVEDO COSTA, visando reformar a sentença de Id. 282180351 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n. 1008896-86.2024.8.11.0003, movida em face de SERASA S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, fora devidamente realizada pela demandada mediante comunicação eletrônica (e-mail), e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que teve seu nome inscrito no cadastro de devedores da demandada, referente ao débito no valor de R$ 654,01 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), sem que houvesse sido previamente notificada da inscrição, conforme exigência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, assim, o cancelamento do registro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, que a comunicação prévia foi devidamente realizada mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico cadastrado pela própria autora na plataforma da empresa, tendo sido comprovado tanto o envio quanto o recebimento da mensagem, o que atenderia ao previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Juntou aos autos comprovante de envio do comunicado para o e-mail "neliosaad30@gmail.com", datado de 15/03/2023, o qual teria sido recebido na mesma data pelo servidor de destino, conforme documentação acostada aos autos.

Houve impugnação à contestação, na qual a autora reiterou as alegações iniciais, sustentando a invalidade da notificação realizada por meio eletrônico.

O feito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, tendo sobrevindo sentença de improcedência, com fundamento na comprovação da notificação prévia por meio eletrônico, considerada válida pelo juízo
a quo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a nulidade da notificação por meio eletrônico; b) a necessidade de notificação por correspondência enviada ao endereço físico do consumidor; c) a violação ao princípio da isonomia, argumentando que o acesso a meios eletrônicos não é universal; d) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente da ausência de notificação prévia sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes; e) requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso, argumentando: a) a validade da notificação por meio eletrônico, conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 2.063.145/RS e o REsp nº 2.092.539/RS; b) o comprovante de envio e recebimento da comunicação prévia para o e-mail fornecido pela própria autora, demonstrando que o e-mail foi enviado em 15/03/2023 e disponibilizado no cadastro somente em 26/03/2023; c) a ausência de conduta ilícita, uma vez cumprida a obrigação de comunicação prévia; d) a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,
ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine
, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da questão.

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIANA VANESSA DE AZEVEDO COSTA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da alegada ausência de notificação prévia à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes mantido pela SERASA S/A.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se considerar válida a notificação prévia realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da notificação prévia à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento jurídico destinado a evitar constrangimentos e lesões indevidas ao consumidor, conferindo-lhe oportunidade para quitação da dívida, ou mesmo para impugná-la administrativa ou judicialmente, antes que a restrição creditícia produza seus efeitos perante terceiros.

A exegese do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor revela que o diploma consumerista impõe como requisito tão somente que a comunicação seja realizada "por escrito", não havendo vedação expressa à utilização de meios eletrônicos para tal finalidade, desde que esta modalidade de comunicação seja capaz de atingir sua finalidade precípua, qual seja, levar ao conhecimento do consumidor a iminência da inclusão de seus dados em cadastros restritivos.

Neste ponto, é de curial relevância destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que até recentemente apresentava divergência entre suas Turmas acerca do tema, pacificou a questão ao julgar o REsp nº 2.092.539/RS, em 17/09/2024, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, reconhecendo a validade da notificação realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e o recebimento da mensagem.

Consoante expressamente consignado no referido julgado,
"a notificação prévia do consumidor do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp"
.

Dentre os fundamentos que embasaram tal decisão, merece destaque o reconhecimento de que, no contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização por maciça camada da população de dispositivos eletrônicos com acesso à internet (90% dos domicílios brasileiros, segundo dados do IBGE), não subsiste a premissa de que o consumidor, via de regra, não tem acesso a meios eletrônicos de comunicação.

Ademais, como bem pontuou o referido julgado, considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, mais razoável ainda se afigura a admissão do meio eletrônico para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC.

No caso em apreço, resta incontroverso nos autos que a empresa apelada enviou comunicação prévia ao endereço eletrônico "neliosaad30@gmail.com". O comprovante acostado aos autos demonstra que o e-mail foi enviado em 15/03/2023, às 22h19min56s, e recebido pelo servidor de destino às 22h22min06s da mesma data, ou seja, 11 (onze) dias antes da efetiva disponibilização da restrição no cadastro de inadimplentes, que ocorreu somente em 26/03/2023, conforme comprovado pela documentação coligida.

Quanto à titularidade do e-mail utilizado para a comunicação, observo que a apelada trouxe aos autos elementos que indicam que este endereço eletrônico foi informado pela própria apelante ao cadastrar-se na plataforma da Serasa, o que não foi especificamente impugnado pela recorrente. Conforme demonstrado nas contrarrazões, ao utilizar a plataforma da Serasa, o usuário precisa fornecer dados pessoais, incluindo seu e-mail, e aceitar os termos de uso do site, que preveem expressamente a utilização desses dados para envio de comunicações.

Impende consignar, outrossim, que o princípio da vulnerabilidade do consumidor, pedra angular do sistema consumerista, não pode ser interpretado de maneira absoluta a ponto de desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. Se por um lado é verdade que nem todos os consumidores possuem acesso ou familiaridade com meios eletrônicos, por outro lado, aqueles que voluntariamente fornecem seus dados eletrônicos e interagem com plataformas digitais demonstram aptidão para receber comunicações por estes canais.

No que concerne à alegação da apelante de que a notificação eletrônica violaria o princípio da isonomia, por não ser universal o acesso a meios tecnológicos, tal argumento, embora relevante em tese, não encontra respaldo nas circunstâncias específicas deste caso. Isso porque há elementos nos autos que indicam a utilização habitual de meios eletrônicos pela própria apelante, notadamente seu cadastro na plataforma da apelada.

O princípio da isonomia deve ser aplicado em sua dimensão material, tratando desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Assim, para aqueles consumidores que não possuem acesso a meios eletrônicos ou não os utilizam habitualmente, a notificação por correspondência física poderia ser considerada mais adequada. No entanto, para aqueles que regularmente se utilizam desses meios, a notificação eletrônica pode ser considerada suficiente para cumprir a finalidade da norma.

Ad argumentandum tantum
, cabe ressaltar que o próprio sentido teleológico da norma consumerista é garantir que o consumidor seja cientificado da iminente restrição creditícia antes que ela produza efeitos. No caso em análise, houve um intervalo de 11 (onze) dias entre o envio da comunicação e a efetiva disponibilização do registro no cadastro de inadimplentes, período que, em tese, seria suficiente para que a apelante tomasse conhecimento da comunicação e adotasse as medidas que entendesse cabíveis.

No que tange à alegação de dano moral, cumpre destacar que sua ocorrência
in re ipsa
estaria condicionada à efetiva ausência de notificação prévia, o que não se verificou na hipótese dos autos. Tendo sido demonstrada a regular comunicação ao consumidor, ainda que por meio eletrônico, não se configura o ilícito capaz de ensejar a reparação pretendida.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, a apelante não contesta a existência da dívida ou da relação jurídica subjacente, limitando-se a questionar o meio utilizado para sua notificação, o que reforça a conclusão de que não houve violação à honra ou à dignidade da consumidora que justifique a imposição de reparação pecuniária.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, especialmente considerando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.092.539/RS, e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico no caso concreto, desde que comprovado seu envio e recebimento, como ocorreu na espécie, afastando-se, por conseguinte, a pretensão indenizatória deduzida pela apelante.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025